Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001395-57.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (EMBARGANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO

EMBARGADO(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DCLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DAS ESTADIAS PELO TEMPO PARADO DOS VEÍCULOS DA SUBCONTRATADA AUTORA, DO VALE-PEDÁGIO E DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO

– APELO PARCIALMENTE PROVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
– ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa, qual seja, a distribuição do ônus de sucumbência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO

EMBARGADO(S):

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
contra o v. acórdão de ID. n. 179353682
que, dentre outras coisas, deu parcial provimento ao apelo interposto pela subcontratada autora
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
n. 1001395-57.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP
e do corréu embargante,
para (i) reconhecer a legitimidade do corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
para responder à ação, bem como (ii) condenar ambos os corréus, solidariamente, a pagarem à subcontratada autora a importância correspondente a
duas veze
s
os valores dos fretes contratados prestados através dos caminhões de
placas ITP-8567
e
IUK-3867
, a título de indenização do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, bem como ao pagamento de forma solidária das verbas sucumbenciais já fixadas, mantendo-se, no mais, os demais pontos da sentença.

Inconformado, sustenta o correu embargante que o aresto incorreu em omissão, contradição e em erro de premissa fática pois, ao contrário do que restou nele consignado, os documentos de ID. n. 163527775 comprovam a venda das sementes objeto dos transportes à empresa
SINAGRO
em data anterior aos fretes realizados pela Embargada.

Alega que, em matéria de Direito, entende-se por presunção o reconhecimento legal de um determinado ato ou feito até que reste provado o contrário, o que é o caso desses autos, pois existem provas contundentes nos autos de que a carga pertencia à empresa
SINAGRO
, independentemente de já ter havido ou não a tradição.

Aduz que as notas fiscais dos produtos transportados, bem como o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) têm como tomadora do serviço de transporte a proprietária da carga, que não é o embargante, e sim a adquirente
SINAGRO
.

Pontua que, portanto, não existe outro caminho a ser trilhado senão a manutenção da sentença, no ponto em que reconhece a ilegitimidade passiva do Embargante, pois o § 2o do art. 5o da Lei n. 11.442/2007, é claro ao destacar aqueles que, de fato, possuem responsabilidade perante o transportador, dentre os quais não se inclui o embargante.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo ao aresto, nos termos do art. 1.023, § 2o e art.1.024, § 4o, ambos do CPC/15, a fim de reconhecer que a proprietária do produto transportado seria a empresa
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, reconhecendo-se, por consequência, a ilegitimidade passiva do embargante, nos termos do art.17 do CPC/15.

Por fim, prequestiona eventual afronta ao art.17 do CPC/15 e ao §2o do art.5o da Lei n. 11.442/2007, a fim de possibilitar o acesso às Cortes Superiores.

Contrarrazões da autora apelada no ID. n. 180880719 e da corré no ID. n. 181396659, ambas pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Ocorre, entretanto, que no respeitante à condição de proprietário do produto transportado o aresto não permaneceu silente, tendo consignado de forma explícita que, em razão de a transferências da propriedade de bens móveis somente se perfectibilizar com a tradição, o ora embargante deveria ser considerado proprietário da referida commodity quando da contratação do serviço de transporte, amoldando-se, assim, à hipótese de responsabilização insculpida na norma do §2o do art. 5o da lei de regência. Senão vejamos:

“[...]

Da legitimidade passiva do proprietário da carga

Nesse contexto, em capítulo prefacial de suas razões recursais, a subcontratada autora pugnou pela reforma da sentença a fim de se reconhecer que, na condição de proprietário da carga transportada, o corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
é corresponsável, solidariamente, pelo frete devido pela subcontratante à terceirizada, na forma do §2o do art. 5o-A da Lei n. 11.442/2007 – que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração.

Com efeito, consoante preceitua o dispositivo legal invocado,
‘o
contratante
e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o
proprietário da carga
,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.’
(art. 5o-A, § 2o)

Nesse viés, CAITLIN MULHOLLAND conceitua o nexo de causalidade como
‘a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória.’
(
in
A responsabilidade civil por presunção do nexo de causalidade, 1a Ed., Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 57)

Sendo assim, independentemente de quem contratou o transporte, para a apuração do nexo causal, basta excluir a conduta daquele cuja responsabilidade foi apontada na peça inicial, para verificar se mesmo assim o resultado danoso teria ocorrido.

Se a resposta for negativa, independentemente de ter havido relação direta de contratação, ele será responsabilizado.

E, o caso, além de o corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
ser presumidamente o proprietário da carga transportada – já que a propriedade de bens móveis somente se transmite pela tradição (art.1.267 do CC/2002) –, sendo ele o titular da área rural onde os caminhões da autora permaneceram parados até o efetivo embarque da mercadoria a ser transportada, fica evidente a sua integração na cadeia causal, presumindo-se sua responsabilidade que, aliás, se opera
ope legis
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ESTADIA DO MOTORISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA – ARTIGO 5-A §2o DA LEI 11.442/2007 – ARGUIÇÃO REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROVA DA CHEGADA AO DESTINO – TICKET DE ESTACIONAMENTO – PROVA VÁLIDA – ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO LOCAL DE ENTREGA - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, IV, DO CPC – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘
Comprovada a existência da relação jurídica entre apelante e apelado, tem-se que, nos termos do §2o, do artigo 5o-A, da Lei 11.442/07,
é solidária a responsabilidade do
contratante, do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o
proprietário da carga
, não merecendo qualquer reparo a r. sentença combatida
’ (TJMG - RAC 1.0000.21.049990-1/001 – 11a Câmara Cível Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão – j. 09/06/2021 – pub. 09/06/2021). 2. O ticket de estacionamento trazido aos autos é legítimo comprovante de chegada do motorista ao destino, sobretudo, pela proximidade do estacionamento ao local de entrega. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1000872-93.2021.8.11.0029, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/07/2023, publ. no DJE 24/07/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário
e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0003934-72.2014.8.11.0040, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/11/2020, publ. no DJE 11/11/2020)

Diante disso, e sem maiores delongas, a preliminar suscitada pela parte autora deve ser acolhida a fim de se reformar em parte a sentença atacada, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do corréu
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
, reintegrando-o no polo passivo da demanda.-” (ID. n. 179353682 - Pág. 12/13)

O que se pode perceber das razões dos aclaratórios, portanto, é que o corréu embargante não se conforma com o aresto embargando, querendo impor a prevalência de sua interpretação pessoal sobre os fatos postos, assim como sobre a extensão do conceito de proprietário previsto pela norma jurídica positivada.

O fato, porém, de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

Vale ainda lembrar que,
segundo a jurisprudência pretoriana,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
,
o entendimento da parte
,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, em momento algum o aresto não apresentou nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Em verdade, o que tenta o embargante é, a pretexto de corrigir suposto erro de premissa fática, imputar a esse colegiado um possível erro de julgamento.

Por fim, não há se falar em qualquer afronta ao art.17 do CPC/15 e ao §2o do art.5o da Lei n. 11.442/2007,
como sugere o apelado embargante
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, tendo o aresto encontrado razões suficientes para a manutenção da sentença recorrida, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca do melhor dispositivo aplicável para a obtenção da solução final da questão posta.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024